Tribunal: TJDFT
Processo: 0725819-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725819-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA DOS REIS PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, MARIA DOS REIS PEREIRA DE SOUZA, contra decisão que, em sede de ação cominatória ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (autos no 0704091-55.2021.8.07.0012), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu o imediato restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora. Por meio da decisão monocrática de ID 28092185, foi deferida a antecipação de tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento da energia elétrica na residência da autora. Irresignada quanto a tal decisão, a ré interpôs agravo interno (ID 28828793). Consultando o andamento do feito principal na origem, verifica-se que, em 02/12/2021, foi proferida sentença julgando procedente o pedido, para condenar a ré a proceder o pronto restabelecimento do serviço de energia elétrica na residência da autora, bem como a se abster de suspender novamente o serviço por débitos anteriores a abril de 2021 (ID 110347498). Como se pode observar, restam evidentemente prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, tendo em vista a prolação de sentença de mérito na demanda de origem. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora